Tribunal: TJDFT
Processo: 0718133-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718133-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Vivia Santos Motta Conedo Embargada: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vivia Santos Motta Conedo contra o acordão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela sociedade anônima ora embargada (Id. 68830671). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator